Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-75.2018.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-75.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA ROSA DE JESUS DA SILVA - CPF: 419.804.171-72 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CRISTIANO BATISTA - CPF: 022.879.581-85 (APELANTE), CRISTIANO BATISTA - CPF: 022.879.581-85 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – USUÁRIO DE ENTORPECENTES – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisado o conjunto probatório, dentre ele o laudo médico elaborado por Médico Psiquiatra, não foi constatada a incapacidade do apelado para os atos da vida civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021